Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-41.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela locatária ré.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré locatária e a admissibilidade da apelação por ela interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Pretensão de retenção do imóvel pela locatária ré até a indenização das

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela locatária ré.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré locatária e a admissibilidade da apelação por ela interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Pretensão de retenção do imóvel pela locatária ré até a indenização das benfeitorias nele executadas que é exercitável no prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão aduzida pela locatária ré, pois, à época do oferecimento de contestação, ainda não havia decorrido o prazo prescricional trienal aplicável à espécie. Causa madura para o julgamento, na forma do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. Cláusula de sétima, parágrafo primeiro, do contrato de locação dispõe que as benfeitorias executadas no imóvel a ele se incorporam, sem assistir à locatária qualquer direito de retenção ou indenização. Súmula no 335 do C. STJ. Objeção da locatária ré à decretação de despejo não merece acolhimento, uma vez que houve renúncia expressa ao direito de retenção e indenização por benfeitorias executadas no imóvel. Procedência da ação no tocante ao pedido de despejo era mesmo medida imperiosa, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na r. sentença. Apreciação do requerimento de expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora caberá ao juiz de primeiro grau quando da instauração da fase de cumprimento de sentença. Apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004486-41.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAGAZINE CENTER MÓVEIS LTDA., MOHAMAD IBRAHIM MAJZOUB e FATIMA
DIB MAJZOUB, é apelada MARIA GENEROSA CANCELA MOREIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17836 - 2/6
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Magazine Center Móveis Ltda., Mohamad Ibrahim Majzoub e
Fatima Dib Majzoub
Apelado: Maria Generosa Cancela Moreira Leite
Comarca: São Paulo
Voto no
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência.
Interposição de apelação pela locatária ré.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré locatária e a
admissibilidade da apelação por ela interposta, independentemente do
recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Pretensão de retenção do imóvel pela locatária ré até a indenização das
benfeitorias nele executadas que é exercitável no prazo prescricional de
três anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão aduzida pela
locatária ré, pois, à época do oferecimento de contestação, ainda não havia
decorrido o prazo prescricional trienal aplicável à espécie. Causa madura
para o julgamento, na forma do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. Cláusula
de sétima, parágrafo primeiro, do contrato de locação dispõe que as
benfeitorias executadas no imóvel a ele se incorporam, sem assistir à
locatária qualquer direito de retenção ou indenização. Súmula no 335 do C.
STJ. Objeção da locatária ré à decretação de despejo não merece
acolhimento, uma vez que houve renúncia expressa ao direito de retenção
e indenização por benfeitorias executadas no imóvel. Procedência da ação
no tocante ao pedido de despejo era mesmo medida imperiosa, ainda que
por fundamento diverso daquele adotado na r. sentença. Apreciação do
requerimento de expedição de mandado de imissão na posse em favor da
autora caberá ao juiz de primeiro grau quando da instauração da fase de
cumprimento de sentença. Apelação não provida, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
143/145, que julgou procedente a ação movida por Maria Generosa Cancela
Moreira Leite em face de Magazine Center Móveis Ltda., Mohamad Ibrahim
Majzoub e Fátima Dib Majzoub, para declarar rescindido o contrato de locação
firmado entre as partes e determinar que os réus desocupem o imóvel, no prazo
de trinta dias, contados da notificação, sob pena de, não o fazendo, ser efetivado
coercitivamente o despejo, condenando, ainda, a parte ré ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados
em 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17836 - 3/6
Irresignada, a locatária ré interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: encontra-se inativa, em virtude da falta de capital de giro para
reativar o seu comércio; a sua situação de penúria financeira justifica a
concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, ao menos, o diferimento do
recolhimento do preparo; o termo inicial do prazo prescricional trienal para
pleitear a indenização pelas benfeitorias necessárias executadas no imóvel é a
data do recebimento da notificação de desocupação do imóvel, o que ocorreu em
08.11.2018, conforme a certidão de fls. 27; a cláusula segunda do contrato de
locação não prevê renúncia ao direito de indenização por benfeitorias
necessárias; a sentença deve ser reformada, para reconhecer o seu direito de
retenção do imóvel enquanto estiver pendente o pagamento da indenização pelas
benfeitorias necessárias executadas no imóvel; a verba honorária devida ao seu
patrono deve ser arbitrada no mesmo patamar da verba honorária do patrono da
parte adversa (fls. 147/150).
Apelação tempestiva e sem recolhimento de preparo, em razão do
requerimento de gratuidade de justiça formulado pela locatária ré, conforme o
artigo 99, § 7o, do CPC/2015.
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fls. 157/161).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, analisa-se o requerimento de gratuidade de
justiça formulado pela locatária ré.
É cediço que o benefício da gratuidade justiça pode ser concedido
à pessoa jurídica, desde que esta comprove a insuficiência de recursos para
pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme o artigo
98, caput, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17836 - 4/6
Nesse sentido, a Súmula no 481 do C. STJ dispõe que: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Posto isso, destaca-se que a declaração de Imposto de Renda
juntada aos autos evidencia a situação de inatividade e a consequente ausência
de movimentação financeira pela ré locatária, o que denota a sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ensejando a concessão
do benefício da gratuidade de justiça.
Desse modo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à
ré locatária e a admissibilidade da apelação por ela interposta,
independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que
fica observado.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
Depreende-se dos autos que não há questionamento quanto à
improcedência do pedido cobrança, haja vista que a parte autora sequer
interpôs recurso de apelação.
Em verdade, a controvérsia recursal se restringe à pretensão de
retenção do imóvel pela locatária ré até a indenização das benfeitorias nele
executadas, a qual é exercitável no prazo prescricional de três anos, previsto no
artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, por se tratar pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Todavia, o termo inicial do prazo prescricional trienal não
corresponde à data da emissão da nota fiscal referente ao valor despendido na
execução das benfeitorias (15.09.2015 fls. 125), mas sim à data do término da
locação, mediante desocupação voluntária ou cumprimento da ordem de
despejo, pois, enquanto ocupa o imóvel, a locatária usufrui das benfeitorias,
com a esperança de que eventual ressarcimento se faça ao fim da relação
locatícia, ocasião em que é apurado o estado de conservação do imóvel e
possíveis pendências entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17836 - 5/6
Assim, diante da inexistência de notícia de desocupação
voluntária ou de cumprimento de ordem de despejo, afasta-se o reconhecimento
da prescrição da pretensão aduzida pela locatária ré, pois, à época do
oferecimento de contestação, ainda não havia decorrido o prazo prescricional
trienal aplicável à espécie.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LOCAÇÃO - Pretensão de
ressarcimento de gastos com benfeitoria no imóvel - Prescrição
afastada - Termo inicial que se dá com o término da relação
locatícia, momento em que surge a violação do direito alegado -
Causa madura, nos termos do art. 515, §3o, do CPC -
Improcedência que se mantém por outros fundamentos -
Renúncia ao direito de indenização por benfeitorias - Ausência de
autorização por parte do locador - Descabimento da pretensão
indenizatória - Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1033302-43.2013.8.26.0100 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Hugo Crepaldi j.
27.08.2015)
E a causa está madura para o julgamento da pretensão de
retenção do imóvel até indenização das benfeitorias nele executadas, na forma
do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015, haja vista que o contraditório foi instaurado
pela apresentação de contestação pelos réus (fls. 111/112 e 116/122), e não há
necessidade de dilação probatória.
Passa-se, portanto, à análise da aludida pretensão.
A cláusula de sétima, parágrafo primeiro, do contrato de locação
dispõe que as benfeitorias executadas no imóvel a ele se incorporam, sem
assistir à locatária qualquer direito de retenção ou indenização (fls. 15/16).
E a Súmula no 335 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe
que: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das
benfeitorias e ao direito de retenção”.
Logo, nota-se que a objeção da locatária ré à decretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-41.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17836 - 6/6
despejo não merece acolhimento, uma vez que houve renúncia expressa ao
direito de retenção e indenização por benfeitorias executadas no imóvel.
Destarte, infere-se que a procedência da ação no tocante ao
pedido de despejo era mesmo medida imperiosa, ainda que por fundamento
diverso daquele adotado na r. sentença.
Outrossim, cumpre ressaltar que a apreciação do requerimento de
expedição de mandado de imissão na posse em favor da autora caberá ao juiz de
primeiro grau quando da instauração da fase de cumprimento de sentença (fls.
157 e 164).
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 16% do valor da
causa, corrigido desde a data da sua propositura, o que considero suficiente
para remunerar o trabalho adicional por ele desempenhado. Apenas a locatária
ré deverá responder pela majoração, observada a suspensão da exigibilidade da
parte majorada, em virtude da gratuidade ora concedida, conforme o artigo 98, §
3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, com observação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator